Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oferecida pelo executado, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a validade da citação por edital, da competência territorial fixada por cláusula contratual, da ocorrência de prescrição intercorrente e da penhorabilidade de valores sob alegação de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital foi precedida de diversas tentativas frustradas de localização do devedor, inclusive por carta precatória e sistemas judiciais. Além do mais, o comparecimento espontâneo do executado supre eventual vício.
4. A prescrição intercorrente não se consumou, pois houve suspensão processual e diligências contínuas do exequente na localização do devedor.
5. O título executivo exequendo prevê expressamente cláusula de eleição de foro, o que afasta a alegação de incompetência territorial.
6. O executado não comprovou a natureza salarial dos valores bloqueados, não apresentando extratos ou documentos comprobatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A citação por edital, precedida de tentativas de localização e certificação de paradeiro incerto do executado, é válida. A cláusula de eleição de foro deve ser respeitada. A prescrição intercorrente não ocorre quando o prazo esteve suspenso e houve diligência da parte exequente. A alegação de impenhorabilidade exige comprovação pelo executado, nos termos legais.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 256, 784, III, 833, IV, 854, § 3o, I, 921, §§ 1o e 4o, 65.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1999095, 0750735-87.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025; Acórdão 1998566, 0704215-35.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025; Acórdão 1678355, 07004771020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023.